Tribunal: TJSP
Processo: 1092781-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de internet, já reconhecida como indevida pela agência reguladora, Anatel - Defeito na prestação do serviço verificado -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de internet, já reconhecida como indevida pela agência reguladora, Anatel - Defeito na prestação do serviço verificado - Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) - Débito inexigível - Dano moral bem caracterizado - Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério do juízo prudencial - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092781-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S.A., é apelado CW TOUR EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
2
VOTO No: 43017
APEL. No: 1092781-54.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível Central)
APTE.: Telefônica Brasil S.A. (R)
APDA.: CW Tour Eireli (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito relativamente a multa por rescisão antecipada de
contrato de prestação de serviços de internet, já reconhecida
como indevida pela agência reguladora, Anatel - Defeito na
prestação do serviço verificado - Responsabilidade civil
objetiva (art. 14 do CDC) - Débito inexigível - Dano moral
bem caracterizado - Indenização devida - Arbitramento
realizado segundo o critério do juízo prudencial - Sentença
mantida - Recurso improvido.
1.
Trata-se
ação
ordinária
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (alegada
inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes,
fls. 1/18), intentada por CW Tour Eireli em face de Telefônica Brasil
S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 207/209, de relatório a
este integrado, para declarar inexigível o débito apontado na inicial e
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral,
corrigidos monetariamente mais juros legais de mora a contar do
arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$16.024,49, fls.
18).
Apelou, a ré alegando, em síntese, que (1) não
praticou ilícito algum e (2) não há dano moral a ser indenizado (fls.
211/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 227/228).
É o relatório.
2. O recurso desprocede.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada na inexigibilidade do débito inscrito pela ré em nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a inviabilidade da
cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato, ante a
contratação de plano de dados mais abrangente, consequentemente,
verificada a existência de dano moral indenizável decorrente dos
transtornos e constrangimentos decorrente do abalo de crédito sofrido.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“Rejeito a alegação de inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no Superior
de Justiça, publicado inclusive na edição número 39 do boletim
'Jurisprudência em teses', segundo o qual:
'O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação
da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do
Consumidor - CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou
jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
4
Assim, sendo evidente a vulnerabilidade da empresa
individual ora autora, mister o reconhecimento da relação de consumo.
No mérito, a ação é procedente.
De fato, não se aufere dos documentos carreados aos
autos que tenha havido interrupção dos serviços em razão de
cancelamento, e nem sequer redução, mas tão somente ampliação dos
serviços prestados, razão pela qual não deve subsistir a cobrança,
conforme inclusive já havia sido reconhecido em procedimento
administrativo junto à agência reguladora.
Ainda que fosse o caso, tal advertência deveria
constar expressamente da oferta de aumento de velocidade,
incumbindo à prestadora de serviços a prova da informação de forma
clara e objetiva ao consumidor.
Inegável também o dano moral resultante da
restrição de crédito à empresa autora em razão da inscrição do débito
ora reconhecido inexistente.
Observo que houve inclusive nova inscrição após
decisão proferida em tutela de urgência, demonstrando uma clara
afronta ao cumprimento das determinações judiciais pela requerida.
Se por um lado o valor da indenização dos danos
morais não deve ser tamanha a gerar um enriquecimento sem causa,
também deve trazer em si uma punição forte o suficiente para
desestimular a reiteração da prática ilegal.
Diante das situações do caso concreto, e da inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
5
do débito em órgãos de proteção ao crédito em dois momentos, inclusive
após determinação judicial liminar de inexigibilidade, entendo razoável
a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).” (fls. 207/209).
4. Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, haja vista a inscrição do nome da
apelada, nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após reconhecida
indevida a cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato pela
agência reguladora, Anatel, o que redundou em vexame, humilhação,
transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento
da vida cotidiana e interferem direta e profundamente na paz de
espírito daquele que zela por seu bom nome no mercado de consumo,
especialmente quando se trata de cobrança inequivocamente indevida.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Bem o ilustra a boa doutrina:
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade
Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
6
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL
serviços de telefonia
móvel clonagem de linha dívida inexistente quanto ao período em
que ocorrida a fraude cadastro indevido do nome da autora em banco
de dados de inadimplentes
dano moral 'in re ipsa', de ocorrência
presumida
inexistência de provas quanto à ocorrência dos danos
materiais.
(...).” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Apelação
cível no 0007346-44.2007.8.26.0038 Araras, J. 27.04.2011, vu, Rel.
Des. CASTRO FIGLIOLIA, voto no 1.599).
5. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(empresa
individual
de
responsabilidade
limitada,
fls.
1),
as
circunstâncias do caso concreto e a capacidade financeira da ofensora,
empresa de telecomunicação de grande porte, a indenização fixada em
primeiro grau (R$10.000,00) afigura-se correta.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092781-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43017 - rk
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica